Tribunal: STF
Processo: ARE 1418418
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, com a seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 9):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA À TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RECURSO QUE ALEGA INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO DO CNJ E DA RESOLUÇÃO 01/2015 DO TJ/RN. INDEFERIMENTO. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.752/2018 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS QUE É CONSTITUCIONAL. OBEDIÊNCIA AO PERCENTUAL.



    PREVISTO NO ART. 93, V, DA CF. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES (LC 643/2018). RESOLUÇÃO DO CNJ QUE APENAS AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01/01/2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Na forma da legislação pertinente, os Auditores Fiscais Estaduais se submetem ao teto remuneratório fixado no limite dos subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, o qual se submete ao teto dos Ministros do STF. Destarte, como o teto dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte corresponde ao percentual fixado em 90,25% (noventa ponto vinte e cinco por cento) do valor dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo valor que deve ser pago os Auditores Fiscais do Estado, os quais passaram a ter proventos iguais aos dos Desembargadores, não sendo mais necessário aplicar o redutor, consoante decidido na sentença recorrida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – IPERN alega violação aos arts. 18; 25, § 1º; 37, X e XI; 93, V e IX, da Constituição Federal. 



    Argumenta ser inconstitucional “o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 90,25% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte” (fl. 3, Doc. 11).



    Assevera que ”O acórdão precisa ser reformado, pois faz com que o CNJ tome para si as competências dos Poderes Legislativo e Executivo estaduais” (fl. 5, Doc. 11). 



    Sustenta que “a decisão que proferiu o CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, atribuiu aos juízes tratamento diferenciado de todos os servidores estaduais, que se submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de responsabilidade fiscal” (fl. 6, doc. 11). 



    Defende que “que o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação” (fl. 7, Doc. 11).



    Aduz que “os estados federados têm capacidade de autoadministração, devendo conceder os reajustes remuneratórios que acharem convenientes, por meio de leis, e de acordo com a sua capacidade orçamentária” (fl. 7, Doc. 11).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que incidem no caso os óbices das Súmula 279 e 280, ambas do STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), o IPERN – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE refuta a aplicação dos Enunciados acima.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por outro lado, no que diz respeito às normas insertas nos arts. 18 e 25, §1º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 ( O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que superados esses graves óbices, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à fixação de subtetos remuneratórios de servidores públicos estaduais. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes. (RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 06/06/2008)



    No mesmo sentido, veja-se:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336-RG/RO.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1.289.335-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/5/2021 grifo nosso).



    REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA SERVIDOR ESTADUAL SUBTETO EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. Não possui repercussão geral o tema relativo ao subteto dos servidores públicos estaduais, consideradas as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Precedente: Plenário Virtual, recurso extraordinário nº 576.336/RO, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sob o ângulo da repercussão geral, decisão publicada no Diário da Justiça de 5 de junho de 2008. Ressalva de entendimento pessoal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (RE 837.282-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/4/2017 grifo nosso)



    No mais, pela pertinência, vejam-se os seguintes trechos da sentença que foi mantida pelo Juízo de origem (fls. 3-8, Doc. 7):



    “Cinge-se a presente demanda ao reconhecimento do direito de recebimento das diferenças salariais, em relação ao meses de janeiro a junho de 2019, em decorrência da majoração do teto remuneratório constitucional. 



    (…)



    Posteriormente, após a promulgação da EC nº 11/2013, que alterou o art. 26, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, foi estabelecido linearmente um teto único para os servidores estaduais, qual seja, o subsídio dos Desembargadores estaduais, fixados em 90,25% (noventa vírgula vinte cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 



    (…)



    Em 2018, a Lei nº 13.752/18, regulamentado pela Portaria Conjunta de nº 02/2018, preceituaram: 



    (…)



    Nesse aspecto, há que se considerar que, com o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o novo valor passou a ser de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). 



    Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte editou a Resolução nº 01/2015-TJ, de 04 de fevereiro de 2015, a qual dispôs sobre o subsídio mensal dos seus Desembargadores, nos seguintes termos: 



    (…)



    Analisando as provas acostadas aos autos, mais especificamente a ficha financeira (ID 67277278), constata-se que, nos meses de janeiro a abril de 2019, o redutor do artigo 37 da CF aplicado foi de R$ 3.602.50, ao passo que o correto seria não ter descontos, ocasionando uma diferença de R$ 3.602.50, por mês, durante este período, totalizando o importe de R$ 14.410,00. 



    Em maio de 2019, o redutor aplicado foi de R$ 3.602.50, ao passo que o correto seria não ter descontos, mas com um adiantamento de R$ 1.523,55, ocasionou uma diferença de apenas R$ 2.078,95. 



    Em junho de 2019, o redutor aplicado foi de R$ 555,39, quando o correto seria não ter descontos, acarretando uma diferença de R$ 555,39. 



    Desse modo, há de se concluir que o autor faz jus à percepção de R$ 17.044,34, referentes às diferenças remuneratórias entre o valor devido e o que lhe foi efetivamente pago, nos meses de janeiro a junho de 2019, em face da inobservância do teto remuneratório vigente no período, impondo-se assim um juízo de procedência da ação.”



    Interposto recurso inominado pelo IPERN – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, o Juízo de origem negou-lhe provimento aduzindo que (fls. 2-3, Doc. 9):



    “Dos fatos: O autor é auditor fiscal do Estado e pretende a condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos meses de janeiro a junho de 2019, em virtude da não aplicação do novo teto constitucional criado pela Lei nº 13.752/2018 e Portaria Conjunta nº 02/2018, com juros e correção monetária. Diz que recentemente, a Lei Federal 13.752/2018 (anexa) majorou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para a quantia de R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). A referida Lei foi regulamentada pela Portaria Conjunta n.º 02/2019 (anexa) que impôs os efeitos financeiros daquela norma a partir de 01 de janeiro de 2019. O Poder Executivo firmou acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais do Tesouro Estadual para implantar o novo limite remuneratório em três parcelas sucessivas a serem incluídas em maio/2019, junho/2019 e agosto/2019. O Poder Executivo antecipou a implantação da última parcela para julho de 2019, mas não pagou as diferenças remuneratórias devidas desde janeiro de 2019. Pela leitura do termo de acordo anexado, verifica-se na cláusula segunda que a entidade de classe renuncia o ajuizamento da ação de cobrança coletiva, para reaver as diferenças remuneratórias não pagas. Entretanto, tal renúncia não afeta o direito individual de cada sindicalizado de propor ação de cobrança. 



    (…)



    A regulação administrativa e financeira do Poder Judiciário compete ao Conselho Nacional de Justiça, conforme assegura o art. 103-B, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, cabendo-lhe zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Com isso, afasta-se a alegada inconstitucionalidade da decisão do CNJ e da Resolução nº 01/2015-TJRN.”



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela origem seria necessário analisar analisar a legislação local que regulamenta a matéria (Emenda Constitucional Estadual 11/2013), bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que atrai os óbices das Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), ambas do STF.



    No mesmo sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FIXAÇÃO DO SUBTETO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 81/RG. INAPLICABILIDADE, NA PRESENTE HIPÓTESE, DO TEMA 1202/RG. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 18 e 25, §1º, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 5. O Juízo de origem solucionou a controvérsia com fundamento na Emenda Constitucional Estadual 11/2013, do Estado do Rio Grande do norte, de forma que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à fixação de subtetos remuneratórios de servidores públicos estaduais. 8. Inaplicável, ao presente caso, a tese a ser firmada por esta CORTE nos autos do RE 1.355.112 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1202, em que se discutirão os Efeitos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 sobre norma de Constituição Estadual editada na vigência da Emenda Constitucional 19/1998, que previa como limite de remuneração para todo o funcionalismo estadual o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça respectivo, uma vez que a norma utilizada pelo Juízo de origem como parâmetro para a procedência do pedido foi a Emenda à Constitucional do Estado do Rio Grande do Norte nº 11, editada no ano de 2013. 9. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente